Tribunal: TJBA
Processo: 0514141-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514141-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREPARO RECURSAL DISPENSADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA ATRAVÉS DE SIMPLES ANÁLISE DO CONTRATO JUNTADO EM CONFERÊNCIA COM AS TAXAS DIVULGADAS PELO BACEN. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITE CONSTITUCIONAL. TAXA APLICADA NO CONTRATO DISCRETAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CAPAZ DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS ADMITIDA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA OU SE VERIFICADO QUE A TAXA DE JUROS ANUAL É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. MULTA E JUROS DE MORA. NORMALIDADE. DESNECESSIDADE DE REVISÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. Existência de presunção acerca da concessão do benefício, não trazendo a ré qualquer prova em contrário que justifique a revisão da justiça gratuita concedida em primeiro grau. Preparo recurso dispensado.

2. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

Os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente são aptos a contrapor os fundamentos da sentença, verificando-se ainda a formulação do necessário pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

3.

Preliminar de
nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia contábil igualmente rechaçada. Matéria discutida nos autos pode ser elucidada através da simples análise do contrato juntado no ID 13405808 - pág. 6, em conferência com as taxas divulgadas pelo BACEN, inexistindo complexidade na causa que justifique a realização de prova pericial contábil.

4. Trata-se de discussão acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios, multa, juros de mora e capitalização em contrato de crédito pessoal consignado pactuada em contrato de empréstimo consignado.

5. De acordo com a orientação da Súmula nº 596, do Superior Tribunal de Justiça, as limitações impostas à cobrança de juros remuneratórios pela Lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, pelo que se revela inaplicável a limitação à taxa de 12% a.a., entendimento alinhado com a Súmula Vinculante nº. 7 do STF a qual definiu que a aplicação da limitação de juros dependeria de Lei Complementar, que de fato não ocorreu.

6. No caso vertente, restou demonstrado que a taxa de juros firmada no contrato (2,19% a.m.) foi levemente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,00% a.m.), não havendo, portanto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

7. Capitalização de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada ou se verificado que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Súmula 541 do STJ. Aplicável à hipótese.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0514141-90.2016.8.05.0001
, da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS
e
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA